Tribunal: TJMT
Processo: 0016819-81.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016819-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (APELADO), AMARILDO CRISOSTOMO BARBOSA - CPF: 201.857.741-72 (ADVOGADO), LUCIANE ARANTES SILVA KUTINSKAS - CPF: 181.613.518-64 (ADVOGADO), SIRLEI DE SOUZA ANDRADE - CPF: 279.369.628-59 (ADVOGADO), SEC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL EIRELI - CNPJ: 11.773.875/0001-42 (APELANTE), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA - CPF: 688.471.221-04 (APELANTE), BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA - CPF: 125.325.846-53 (APELANTE), JURACY MARIA DE CAMPOS BRAGA - CPF: 304.130.871-15 (APELANTE), R. E. DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0016819-81.2015.8.11.0041

APELANTE: SEC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL EIRELI, BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA, JURACY MARIA DE CAMPOS BRAGA

APELADO: LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – MULTA POR INADIMPLÊNCIA – CABIMENTO – PERCENTUAL ESTABELECIDO NO CONTRATO – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A inadimplência com aluguel autoriza a cobrança da multa prevista no contrato, a qual não se mostra abusiva se fixada em 10%.

Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0016819-81.2015.8.11.0041

APELANTE: SEC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL EIRELI, BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA, JURACY MARIA DE CAMPOS BRAGA

APELADO: LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“...declaro rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, condenando o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir de abril de 2012 e demais encargos da locação, como o IPTU/2015 e os demais vencidos até 17/05/2016, sobre os quais incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada mensalidade, juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 10%.

Condeno o requerido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A liquidação para cobrança dos aluguéis e demais encargos deverá ser feita nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, após o transito em julgado desta sentença.”

Os apelantes argumentam a inadimplência com o aluguel em virtude da crise econômico-financeira que o país enfrenta. Arguem que realizaram benfeitorias no imóvel e por isso pedem a redução da multa fixada.

Contrarrazões apresentadas no Id n.

25808077.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0016819-81.2015.8.11.0041

APELANTE: SEC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL EIRELI, BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA, JURACY MARIA DE CAMPOS BRAGA

APELADO: LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em por Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis julgada parcialmente procedente.

Os apelantes insurgem-se apenas contra o percentual fixado para a multa contratual e pedem sua redução sob a justificativa de que a inadimplência deu-se em virtude da crise econômico-financeira que o país enfrenta e ademais realizaram benfeitorias no imóvel.

A cláusula 9.2 do Contrato de Locação (Id n. 25805471) enuncia que,
“independente do tipo de benfeitoria que seja realizada no imóvel objeto da presente locação, quer seja útil, necessária ou voluptuária, ainda que com a devida e necessária autorização da locadora, as mesmas serão incorporadas definitivamente no imóvel ,
não tendo a locatária direito a qualquer indenização, compensação ou retenção
.”

Já a cláusula 10.1 prevê multa de 10% para a hipótese de não pagamento do aluguel.

Desse modo, os argumentos expostos não são suficientes para invalidar os termos convencionados, já que não foi alegada a nulidade das disposições contidas na avença, que são lícitas, e a conjuntura atual do país não pode ser pretexto para o inadimplemento, sob pena de servir de precedente para toda pessoa que não cumpre suas obrigações jurídicas no pra estabelecido. Além disso, não há prova alguma nos autos das benfeitorias alegadas.

Por fim, os 10% pactuados na cláusula 10.1 estão em conformidade com o que é arbitrado em contratos dessa natureza.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES - APELO DOS AUTORES - LOCATIVOS E DEMAIS ENCARGOS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA NAS MESMAS CONDIÇÕES AJUSTADAS - ARTIGO 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE REGÊNCIA -
MULTA DE 10% - INADIMPLÊNCIA DOS LOCATIVOS MENSAIS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA - PERCENTUAL RAZOÁVEL
- JUROS DE MORA - LIMITAÇÃO AO LIMITE DE 1% A.M. - PRECEDENTES - REAJUSTE DOS ALUGUÉIS - INOVAÇÃO RECURSAL - PEDIDO NÃO CONHECIDO - VERBA DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO DO HOSPITAL - NECESSIDADE DE CONTRATO, POR ESCRITO, PARA RENOVAÇÃO DO ALUGUEL - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO NOSOCÔMIO - RAZÕES RECURSAIS - ENFRENTAMENTO DAS RAZÕES DE DECIDIR - AUSÊNCIA DE OFENSA PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO À MANUTENÇÃO DA MULTA MORATÓRIO NO PERCENTUAL AJUSTADO - RECURSO DO HOSPITAL OSWALDO CRUZ DESPROVIDO.

(...)

Não se mostra abusiva a multa fixada contratualmente no percentual de 10% em razão do descumprimento contratual. Precedentes.

(...).”

(RAC 0001278-57.2014.8.11.0036, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara De Direito Privado, julg. 18/07/2018, DJe 20/07/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS E IMPRESCIDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES COMERCIAIS E ADIMPLEMENTOS DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS – DESCABIMENTO – INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS E VALOR DO DÉBITO COBRADO PELA LOCADORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – RESCISÃO CONTRATUAL – DIREITO AO RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS REALIZADOS OU FUNDO DE COMÉRCIO DO IMÓVEL – INOCORRÊNCIA – RENÚNCIA EXPRESSA – BENFEITORIAS NÃO AUTORIZADAS –
REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL (10%) – IMPOSSIBILIDADE
– INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS RELAÇÕES LOCATÍCIAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O locatário que firma contrato com cláusula expressa de renúncia ao direito de retenção ou indenização por benfeitorias realizadas no imóvel não possui direito ao ressarcimento, mormente quanto estas foram implementadas sem a prévia autorização do locador. Inteligência do artigo 35 da Lei 8.245/91 e Precedente do STJ.

Respeitadas as regras previstas na Lei nº 8.245/91 ( Locação ),
as partes têm liberdade para contratar de acordo com as necessidades e peculiaridades do caso concreto, não se mostrando abusiva a multa fixada contratualmente no percentual de 10% em razão do descumprimento contratual, uma vez que inaplicável às regras Código de Defesa do Consumidor às relações locatícias
.

(...).”
(RAC n. 0041267-60.2011.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara De Direito Privado, julg. 09/03/2016, DJe 14/03/2016).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro os honorários devidos ao advogado das apeladas para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020